Tribunal: TJES
Processo: 5005980-28.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005980-28.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005980-28.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
DECIDIDA – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2.
Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas
pel
o
embargante
e concluído por
negar provimento ao recurso de apelação por ele interposto, ressaltando que
os requisitos
exigidos
para a concessão do
benefício de
auxílio-doença acidentário
pleiteado na inicial
não
foram comprovados
,
não h
á
que se cogitar
d
a ocorrência de
omissão,
contradição, obscuridade
ou erro material
.

3.

A pretensão de
rediscutir
as questões decididas
é incompatível com a
via recursal dos embargos de declaração.

4.

Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a 2ª câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005980-28.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado
foi ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA SUPERIOR A 15 DIAS – LAUDO PERICIAL IMPRECISO QUANTO AO TEMPO DE DURAÇÃO DA INCAPACIDADE E EM DESCOMPASSO COM O PERÍODO DE ATESTADO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO E COM A CONSTATAÇÃO DA SIMPLICIDADE DA LESÃO TRATADA COM IMOBILIZAÇÃO COM GESSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo previsão do artigo 59 da Lei 8.213/91 e do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Assim, para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

2. A prova pericial confirma a ausência de incapacidade do segurado que sofreu fratura do pé esquerdo, por trauma ocorrido em 12/04/2021, decorrente de acidente de trabalho, já curada, com registro claramente impreciso quanto à duração da incapacidade, ora de quatro, ora de sete meses após a lesão (evento 6628598, fls. 79/80), não embasada por qualquer outro documento nos autos, já que o atestado médico se refere somente a 15 dias de afastamento; e em descompasso com a constatação da simplicidade da lesão, tratada por imobilização por gesso.

3. Considerando que somente está comprovado nos autos que a incapacidade temporária para o exercício das atividades habituais de coletor perdurou por apenas 15 dias, a partir de 12/04/2021, deve ser mantida a sentença de improcedência, eis que a normatização regente exige período superior a 15 dias.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem”
.

(TJES – AP nº 5005980-28.2022.8.08.0047, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, publicado em 22/03/2024)

Verifica-se que o aludido acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, por
unanimidade
de votos, negar provimento ao recurso, ressaltando que o embargante não comprovou os requisitos
exigidos
para a concessão do auxílio-doença acidentário, pois não se desincumbiu do ônus de provar a incapacidade para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do a
rt. 59 da Lei 8.213/91 e do art. 71 do Decreto nº 3.048/99.

Destarte, ausente
qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Não obstante,
as alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
da
apelação
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)